Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716316-88.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO APELADO: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Vinícius Passos de Castro contra sentença (ID 43405324) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada contra Taguasuper Comercial de Alimentos Ltda. - EPP, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, todos do CPC. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Embora apresente a declaração de hipossuficiência e cópias de laudos médicos e de receitas de medicamentos, o apelante não juntou documentos suficientes para demonstrar a sua efetiva situação financeira. Isso porque os documentos anexos à apelação evidenciam circunstâncias que, em princípio, indicam despesas com tratamento de saúde, mas não retratam, com precisão, os rendimentos do apelante e o quanto as referidas despesas eventualmente prejudicam a sua capacidade de pagar as custas processuais. Cumpre destacar que o valor das custas judiciais de apelação é de R$21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), conforme a Tabela “A” do Anexo da Resolução n. 1 de 16 de dezembro de 2022, aprovada pelo Conselho da Magistratura deste e. Tribunal de Justiça. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora